Tribunal: TJMT
Processo: 1022269-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022269-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- MTM CONSTRUCOES LIMITADA e outros
AGRAVADO:- BANCO ORIGINAL S/A
Agravo de Instrumento n. 1022269-04.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão Contratual, indeferiu o pedido de cancelamento de alienação fiduciária sobre imóveis oferecidos em garantia a contratos bancários (matrícula 35.157 e 40.046).
Os agravantes alegam que durante a tramitação do feito depositaram R$ 11.415.360,88 que se tornou definitivo com o julgamento da demanda, vez que foram acolhidos todos os pedidos das Recorrentes, salvo a manutenção da capitalização diária, fato que não afetou o saldo devedor.
Afirmam que o agravado apresentou impugnação se opondo à baixa das restrições, porém foi rejeitada e determinada a retirada dos gravames.
Acrescenta que não houve cumprimento pelo agravado, nem tampouco interposição de recurso.
Argumentam que o juízo a quo não poderia ter modificado a decisão, pois ocorreu a preclusão pro judicando (art. 505 do CPC).
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu o pedido de cancelamento da alienação fiduciária sobre imóveis oferecidos em garantia a contratos bancários (matrícula 35.157 e 40.046), proferido nos seguintes termos:
(...)
Indefiro o pedido de baixa das averbações de alienação fiduciária, manejado pela empresa exequente, contido no Id 61061142, tendo em vista que entendo que o pedido deve ser realizado nos autos principais, ou seja, deve ser realizado diretamente na ação revisional de no 1007921- 57.2018.8.11.0041.
Ademais, o pedido de baixa das alienações fiduciárias nas matrículas no 35.157 e 40.046, junto ao Cartório do 5o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, não foi objeto de análise na sentença, não tendo sido determinada na sentença objeto do presente requerimento provisório.
Bem ainda, a sentença acolheu parcialmente pedido de revisão de contrato, portanto, entendo necessário proceder à liquidação e apuração do débito, nos autos da revisional, para então determinar a baixa das alienações.
A despeito de existir valores depositados naqueles autos, é imprescindível apurar se a quantia é suficiente para satisfazer o contrato lá discutido. (Id 112606490 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente aos agravantes.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator